Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-96.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. COAÇÃO OU AMEAÇA PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM RELAÇÃO A DOIS ADOLESCENTES E FRÁGIL EM RELAÇÃO AO TERCEIRO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. Conforme previsto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como regra geral, o procedimento para apuração de ato infracional admite apenas o efeito devolutivo, possibilitando excepcionalmente o suspensivo, ante a perspectiva de dano irreparável, situação não configurada nos autos.

2. A ausência de qualquer irregularidade, coação ou ameaça processual durante a audiência impede o acolhimento da tese de nulidade do referido ato processual.

3. Os elementos de prova coletados nos autos são aptos e robustos à comprovação da materialidade e autoria do recorrente na prática do ato infracional por dois dos adolescentes representados.

4. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta imputada ao representado, uma vez que a autoria do ato infracional não foi elucidada com segurança pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, o afastamento da responsabilização do representado é medida que se impõe.

5. O principal objetivo das medidas socioeducativas é a busca pela ressocialização e reeducação do menor infrator, cuja finalidade é a repressão ao cometimento de futuras condutas ilícitas.

6. Quando todas as circunstâncias pessoais são desfavoráveis ao jovem, verificando que sua liberdade desassistida representa risco ao seu envolvimento com a ilicitude, haja vista seu retorno a senda infracional, bem como constada a indisciplina e irresponsabilidade no cumprimento de medida de anteriormente aplicada, a imposição da medida socioeducativa de internação se mostra mais adequada ao caso em análise.

7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos os recursos dos dois primeiros representados e provido o do terceiro.